Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. MÍNIMO EXISTENCIAL. NORMA DE EFICÂCIA LIMITADA. DECRETO 11.150/22. CONTRATOS PRETÉRITOS E ANTERIORES A ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE.

1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.

2. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo, bem como o de antecipação de tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.

3. O interesse de agir surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial sob a ótica do trinômio necessidade/utilidade/adequação.

4. A Lei no 14.181/2021 confere tratamento diferenciado à situação concreta de superendividamento, não estabelecendo qualquer restrição, para sua aplicação, quanto aos contratos formalizados em momento anterior a entrada em vigor da norma, pois o que se analisa não é o contrato em si, mas sim a situação de superendividamento.

5. O art. 2° do Decreto n° 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto no 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. Logo, o §1o do artigo 54-A do CDC já está devidamente regulamentando.

7. Considerando que a Lei no 14.181/21 não faz distinção entre contratos anteriores ou posteriores à sua entrada em vigor, e ainda, tendo em vista a edição do decreto regulamentador, deve ser tornada sem efeito a sentença que, com fundamento na data dos contratos e na ausência de decreto regulamentador, indeferiu a inicial da ação de repactuação de dívidas, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.